Tribunal: TJMT
Processo: 1001743-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Everton Escolástico de Sá, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2o Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães.
Narra que, o Paciente foi preso em flagrante delito, em 31.10.2020, por supostamente ter praticado os delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no. 11.343/06, transportando junto com outros dois investigados, 407,15kg de cocaína, e que a prisão foi convertida em preventiva para se garantir a ordem pública.
Afirma que, já se passaram mais de 96 dias desde a data da prisão, e mesmo após a conclusão das investigações (11.12.2020) ainda não houve oferecimento da denúncia, e não há qualquer probabilidade de início da instrução; invoca, pois, a inércia tanto do Ministério Público quanto do Magistrado a quo.
No mais, aduz que, a defesa protocolou em 11.12.2020, pedido de liberdade provisória, porém, mesmo após a manifestação do parquet em 17-11-2020, o pedido não foi analisado pela autoridade aqui apontada como coatora.
Com tais razões, assegura que a prisão é ilegal, posto que o paciente além de ser possuidor de bons predicados pessoais, está detido sem que houvesse o oferecimento da denúncia ou qualquer outra providência prevista no artigo 54 da Lei no. 11.343/06, configurando, portanto, excesso de prazo passível de relaxamento da prisão.
Pois bem, no caso em tela, não obstante serem relevantes os argumentos trazidos, registro que não basta a defesa apresentar apenas dados numéricos, como contagem de dias e meses, devendo fazer indispensável prova de eventual paralisação dos atos processuais ou demora na execução destes e, ainda, que o constrangimento a que padece o paciente possa ser debitado única e exclusivamente à desídia ou inércia da máquina Judiciária, o que não foi comprovado de plano na espécie.
Ao menos nesta limitada análise que me é permitida, vejo que que eventual demora se justifica, aparentemente, na pluralidade de réus (três), assistidos por defensores diversos, não estando devidamente demonstrado qual seria a razão do aludido elastério, a ponto de ser imputada, in limine, a morosidade ao juízo.
Assim, considerando que o prazo que doutrinária e jurisprudencialmente é fixado como ideal à formação da culpa para o crime de tráfico de drogas ainda não foi ultrapassado e que o lapso temporal ideal para a prática do ato em questão (oferecimento da denúncia) pode ser validamente compensado nas subsequentes fases do processo, não vejo como, no presente momento, relaxar a prisão preventiva do paciente.
Com efeito, diante dos documentos anexados e em um juízo próprio das apreciações in limine, não vejo razões para considerar de plano que há violação ao princípio da razoável duração do processo, cabendo, no mais, registrar que a medida liminar aqui postulada é de natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, cuja análise competirá ao crivo do colegiado.
Com tais considerações, mas sem prejuízo de mudança do meu entendimento, vejo que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das necessárias informações da autoridade impetrada, a qual inclusive, deverá se pronunciar acerca da eventual demora para a análise de pedido de revogação da preventiva, e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus seja submetido a julgamento pelo seu juiz natural – que é o Colegiado, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de Everton Escolástico de Sá.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator